Tribunal: TJMT
Processo: 0000851-59.2019.8.11.0012
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000851-59.2019.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ARY CIRQUEIRA ALVES - CPF: 327.575.301-00 (APELANTE), IZABEL GOMES DA CRUZ (VÍTIMA), CARLOS AUGUSTO BARBOSA DA SILVA - CPF: 062.350.291-79 (VÍTIMA), IZABEL GOMES DA CRUZ - CPF: 044.176.801-67 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000851-59.2019.8.11.0012

APELANTE: ARY CIRQUEIRA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. DELITO DO ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática do delito de lesões corporais contra sua ex-companheira e seu neto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se há provas suficientes para sustentar a condenação; (ii) se é possível a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato; (iii) se é viável a fixação da pena-base no mínimo legal.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade encontra-se devidamente comprovada por boletim de ocorrência, termo de representação, laudos periciais, entre outros documentos.

4. A autoria é confirmada pelos depoimentos firmes e coerentes das vítimas, prestados tanto em sede policial quanto em juízo, corroborados pelos exames de corpo de delito que atestaram as lesões sofridas.

5. Nos delitos envolvendo violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, quando firme, coerente e, sobretudo, apoiada em outros elementos de convicção.

6. A desclassificação para vias de fato é inviável, pois restaram constatadas lesões corporais visíveis, incompatíveis com a referida contravenção penal.

7. A dosimetria da pena foi corretamente fundamentada, considerando-se negativamente os motivos do crime (agressão motivada por oposição da vítima aos maus-tratos infligidos a um animal) e as circunstâncias (agressão perpetrada na presença do neto da vítima).

IV – DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
Devido à natureza muitas vezes clandestina e à ausência de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância na apuração de delitos cometidos em ambiente doméstico e familiar, especialmente quando prestada de forma firme, coerente e respaldada por outros elementos de prova, tornando-se apta a sustentar a condenação.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 61, II, “f”, 69 e 129, § 9º; Código de Processo Penal, art. 386, VII; Lei nº 11.340/06.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no AREsp 1940593/DF, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado do TRF1), Sexta Turma, j. 22/02/2022; STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24/11/2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000851-59.2019.8.11.0012

APELANTE: ARY CIRQUEIRA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ARY CIRQUEIRA ALVES
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, que, julgando procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática, na forma do art. 69 do Código Penal, do delito tipificado no art. 129, § 9º, c/c o art. 61, II, “f”, do mesmo diploma, com as implicações da Lei nº 11.340/06 (cf. Id. n.º 293223978).

Em apertada síntese, a defesa pleiteia a absolvição do recorrente, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sustentando que, “
em análise aos elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório, verifica-se a insuficiência probatória para édito condenatório
”.

Subsidiariamente, postula a desclassificação da conduta para a contravenção penal do art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, bem como “
a reconsideração da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal, levando em conta as circunstâncias judiciais favoráveis ao réu
” (cf. Id. n.º 293223990).

Nas contrarrazões, o órgão ministerial refuta os clamores recursais e insiste na manutenção da sentença objurgada (cf. Id. n.º 293223992).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.º 293223992).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000851-59.2019.8.11.0012

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou
ARY CIRQUEIRA ALVES
como incurso nas disposições do “
art. 129, § 9º (por 02 [duas] vezes) (FATOS 01 e 02), c/c art. 69, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/06
”, em razão da prática dos seguintes fatos
(cf. Id. n.º 293223928)
:

“[...] FATO 01:

Consta do Inquérito Policial que, no dia 18 de janeiro de 2019, por volta das 17h., na residência situada na Rua Maria Alice, sin.° (em frente ao orelhão, próximo à Associação da Polícia Militar), bairro Deus é Amor, neste município de Nova Xavantina/MT, o denunciado ARY CIRQUEIRA ALVES, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta
, valendo-se da relação íntima de afeto que tinha com I. G. C., sua ex-companheira, ofendeu sua integridade corporal, causando-lhe as lesões corporais
descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico, (f. 33/34 do IP).

FATO 02:

Revela o apuratório que, nas mesmas circunstâncias espaço-temporais assinaladas no FATO 01 o denunciado ARY CIRQUEIRA ALVES, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
valendo-se da relação familiar que possuía com C. A. B. S., ofendeu sua integridade corporal
, causando-lhe as lesões físicas descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico, (f. 35/36 do IP).

Abstrai-se do caderno informativo que a vítima I. G. C. e o denunciado ARY CIRQUEIRA ALVES conviveram maritalmente por, aproximadamente, 10 (dez) anos, período marcado pelo consumo de bebidas alcoólicas e de drogas — maconha — pelo implicado, e, por conta disso, cerca de 04 (quatro) antes dos fatos, a ofendida em apreço resolveu mandá-lo embora de casa.

As investigações apontaram que, embora separados, o implicado ARY continuou a frequentar a residência da vitimada I. G. C. buscando retomar o relacionamento, o que foi negado pela ofendida, e, neste contexto, cerca de 01 (um) ano antes dos acontecimentos, o imputado deu 01 (um) cachorro para a ex-consorte para que ela o cuidasse.

Neste cenário fático, restou noticiado que, por ocasião dos fatos, o incriminado ARY chegou aparentemente embriagado à residência da ex-amásia, e, ali estando, comentou com a ofendida que iria matar o animal, ao que I. G. C. respondeu que, caso o fizesse, comunicaria o fato a quem de direito, e, na sequência, sem motivo aparente, o denunciado passou a espancar o canino, de forma que, ao se deparar com esta cena, a ofendida em tela entrou no meio, buscando interceder em favor do cachorro.

Ato contínuo,
o implicado deixou o animal, se apossou de uma corrente e partiu para cima da ex-convivente, vindo a agredi-la fisicamente na barriga e nas costelas, costas e pernas
, azo em que C. A. B., neto de I. G. C., que fazia uso de remédios controlados e, ao tempo dos fatos, morava na companhia da avó, inclusive durante o período de convivência marital entre eles, interveio em favor dela.

Por conta da intercessão de C. A. B., consistente em avisar o denunciado ARY de que iria comunicar os fatos à Polícia,
este último partiu para cima do neto de I. G. C., o agredindo com golpes nas costas, e, neste momento, a vítima I. G. C., utilizando-se de um rodo, avançou no ex-consorte, desferindo-lhe golpes, e, em reação, o imputado passou a enforcá-la
, de modo que, ao término da situação conflitiva, I. G. C. mandou que ARY fosse embora de lá e pediu que o neto ligasse para a Polícia.

A materialidade dos crimes e os indícios de autoria estão estampados no Auto de Prisão em Flagrante, (f. 04/05 do IP), nos Termos de Representação, (f. 08 e 17 do IP), nas declarações prestadas pelas vítimas, (f. 09/10 e 18/19 do IP), no Pedido de Medidas Protetivas e na decisão que o deferiu, (f. 12-14 e 21-23), e nos Laudos de Exame de Corpo de Delito e Mapas Topográfico, (f. 33/34 e 35/36 do IP) [...]”.

Na delegacia, a vítima narrou o seguinte
(cf. Id. n.º 293223929 – págs. 12/13)
:

“[...] QUE, cerca de 10 anos conviveu maritalmente na companhia de ARI SIQUEIRA ALVES; QUE, durante todo esse tempo, ARI sempre fez uso de bebida alcoólica e droga tipo maconha, se cansou e resolveu mandá-lo embora de casa, isso a 4 anos; QUE, depois de separados, ARI passou a incomodá-la, tentando reatar o relacionamento; QUE, a declarante estava decidida em não voltar com ARI, em virtude disso ele passou a ameaçá-la dizendo que vai matá-la; QUE, mesmo separados ARI continua frequentando sua residência, chega e senta, se mandarem embora fica bravo e quer bater em todo mundo; QUE, acerca de um ano ARI levou para a casa da declarante um cachorro, disse que era para ela cuidar do animal; QUE, na data de ontem (18/01/19), por volta de 17h, ARI chegou a sua residência aparentando embriagado e de ter feito uso de droga; QUE, ARI comentou com a declarante que ia matar o cachorro, ao que a declarante afirmou que se ele fizesse isso, ia dar parte dele; QUE, do nada, ARI passou a espancar o cachorro, ao que a declarante entrou pelo meio pendido para que não fizesse aquilo;
QUE, ARI deixou o cachorro, se apossou de uma corrente e partiu para cima da declarante; QUE, ARI agrediu a declarante na região das costelas lado esquerdo, barriga, costas e pernas
;
QUE, seu neto C. A. B. interveio em favor da declarante ao que ARI deixou de agredi-la e partiu para cima dele; QUE, fazendo uso da corrente ARI desferiu vários golpes na altura das costas de C. A. B.
; QUE, seu neto não é muito certo da cabeça, por alguns anos fez uso de remédios controlados; QUE, enquanto ARI agredia C. A. B. a declarante se apossou de um cabo de rodo e partiu para cima dele, desferiu contra ele vários golpes na altura dos braços e pernas; QUE, C. A. B. conseguiu se desvencilhar de ARI ao que ele partiu para cima da declarante tentando enforca-la; QUE, para se defender, fazendo uso do pedaço de pau desferiu contra ele vários golpes; QUE, mandou que ARI fosse embora e pediu ao seu neto C. A. B. que ligasse para a polícia; QUE, ARI saiu fazendo ameaças dizendo que se ligasse para a polícia ia voltar e terminar o que havia começado; QUE, ARI afirmou ainda que se a declarante colocar outro “macho” dentro de casa vai matar os dois; QUE, ARI ameaçou de morte também seu neto C. A. B., afirmou que enquanto não matá-lo, não vai se sossegar; QUE, das agressões ficou com lesões na barriga, costas, braços e pernas; QUE, nesta Delegacia manifestou o interesse em Representar Criminalmente em desfavor de ARI SIQUEIRA ALVES pelos crimes de Ameaça e Lesão corporal – Violência doméstica, bem como manifestou o desejo de ser assistida pelas medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha (11.340/2006) e que seja garantido a ela todos os direitos constitucionais [...]”.

O referido neto, por sua vez, relatou
(cf. Id. n.º 293223929 – págs. 21/22)
:

“[...] QUE, mora com sua avó I. G. C.; QUE, sua avó manteve um relacionamento com ARI SIQUEIRA ALVES, mas a algum tempo estão separados; QUE, mesmo depois de separados, ARI continua frequentando a casa de sua avó; QUE ARI faz uso de bebida alcoólica; QUE, durante o tempo em que eles conviveram juntos, eram constantes as brigas; QUE, perguntado se já presenciou ARI agredindo sua avó, afirmou que sim, algumas vezes; QUE, certa vez, ARI chegou a casa de sua avó no período da noite, e depois de discutir com ela se apossou de uma faca; QUE, interveio para defender sua avó, ao que ARI saiu correndo atrás do declarante com a tal faca; QUE, em outra oportunidade, foi agredido por ARI com uma cadeirada na altura da cabeça; QUE, certa vez, estava com ARI a trabalho na região da Ilha do Coco, zona rural desse município, quando foi agredido por ele, ele desferiu um soco na altura da cabeça e ainda tentou lhe enforcar; QUE, na sexta-feira (18/01/19), estava em casa com sua avó quando por volta de 17h teria chegado ARI, aparentava ter feito uso de bebida alcoólica; QUE, ARI começou uma discussão com sua avó por causa de um cachorro, queria matá-lo; QUE, sua avó comentou que se ele matasse o cachorro, ia denunciá-lo à polícia; QUE, no calor da confusão,
ARI se apossou da corrente do cachorro e partiu para cima de sua avó
; QUE, o declarante se apossou do telefone dizendo que ia ligar para a polícia, ao que ARI o ameaçou dizendo que se o fizesse iria matá-lo; QUE, ARI lhe tomou o telefone e jogou ao chão, quando foi pegá-lo,
ARI o agrediu com golpes nas costas; QUE, fazendo uso da tal corrente ele lhe desferiu cerca de 3 golpes; QUE, além de agredir o declarante, agrediu também sua avó com golpes na altura das costas
; QUE, sua avó se apossou de cabos de vassoura e para se defender agrediu ARI na altura dos braços e pernas; QUE, sua avó mandou que ARI fosse embora, e assim que ele saiu, o declarante ligou para os policiais; QUE, quando da chegada dos policiais, ARI já não estava mais no local [...]”.

Interrogado pela autoridade policial, ARI SIQUEIRA ALVES respondeu (
cf. Id. n.º 293223929 – págs. 31-33
):

“[...] QUE, por mais de quinze anos conviveu na companhia de I. G. C., foram muitas idas e vindas; QUE, por último, estão separados há mais de um ano; QUE, mesmo depois de separados, continua frequentando a residência de I. G. C., isso com o consentimento dela; QUE vez em quando o interrogando faz uso de bebida alcoólica; QUE,
I. G. C.
mora sozinha e ao lado morava a filha e o neto C. A. B.; QUE, perguntado se as vezes que ia até a casa de I. G. C., e se o mandassem embora ficava bravo e queria bater em todo mundo, afirmou “se eu tiver bêbado, não lembro de nada”; QUE, tinha em sua casa um cachorro, acabou levando o mesmo para a casa de I. G. C. queria que ela cuidasse do animal; QUE, perguntado se lembra de ter chegado bêbado na casa de I. G. C. dizendo que ia matar o cachorro que tinha dado a ela afirmou que não; QUE, perguntado se lembra de I. G. C. ter comentado que se matasse o cachorro ia denunciá-lo à Justiça, afirmou que não; QUE, perguntado se tem lembranças de, fazendo uso de uma corrente, ter agredido a senhora I. G. C., afirmou “num lembro de nada não, tava bêbado”; QUE, perguntado se tem lembranças de ter agredido C. A. B. com a tal corrente, afirmou que não; QUE, perguntado se quando deixava a casa de I. G. C. proferiu ameaças contra ela e o neto afirmando que se o denunciassem a Justiça iria voltar para terminar o que havia começado afirmou que não se lembrar de nada; QUE, perguntado se afirmou que se pegar outro "macho" na companhia de I. G. C. vai matá-los afirmou não se lembrar, sequer de ter ameaçado C. A. B.; QUE, perguntado se lembra de ter agredido C. A. B. na região da Ilha do Coco, zona rural desse município afirmou que não; QUE, relata que não se lembra de nada do que ocorreu na casa de IZABEL, nem de ter agredido ela e o neto, sequer de ter sido agredido por eles; QUE, ressalta que foi cientificado de que tem que se manter afastado de I. G. C. e de seus familiares sob pena de ser preso [...]”.

No transcorrer da fase instrutória, colheram-se os depoimentos da ofendida e de seu neto
–
este, igualmente vitimado
–
, concluindo-se com o interrogatório do acusado.

Na oportunidade,
tanto a ofendida quanto o neto reiteraram, com admirável minúcia
, os fatos previamente narrados à autoridade policial.

Relataram que o acusado foi até a residência para buscar um cão que havia deixado ali tempos atrás e, antes de levá-lo, passou a hostilizar o animal
–
primeiro ameaçando matá-lo e, logo depois, agredindo-o furiosamente.

Ao tentar opor-se aos maus-tratos, a vítima foi violentamente atacada pelo agressor, que lhe desferiu múltiplos golpes, os quais lhe atingiram o peito, o braço e a região dorsal.

O neto, ao presenciar a cena e tentar intervir em defesa da avó, também foi severamente agredido. Àquela altura, o réu já se havia apoderado de uma corrente, com a qual golpeou fortemente o jovem nas costas.

Em decorrência das agressões, a vítima apresentou, quando do exame de corpo de delito, “
equimoses nas regiões mamária, do flanco, dorsal, lombar à esquerda e deltoidiana
”, ao passo que, em seu neto, foram constatadas “
escoriações nas regiões dorsal à direita, dorsal à esquerda e escapular à esquerda
”.

ARI SIQUEIRA ALVES, por seu turno, manteve a mesma postura adotada durante o inquérito policial: limitou-se a declarar que não se recordava dos fatos, atribuindo o suposto lapso de memória ao avançado estado de embriaguez em que se encontrava na ocasião.

Finda a instrução processual, como visto, a pretensão acusatória foi julgada procedente, restando o acusado condenado a 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em razão das agressões perpetradas contra a integridade física de sua ex-companheira e de seu neto.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, buscando, alternativamente, a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação do crime para a contravenção penal de vias de fato ou, ainda, a fixação da pena-base no mínimo legal.

No entanto, razão não lhe assiste.

A materialidade restou suficientemente demonstrada pelo boletim de ocorrência (cf. Id. n.º 293223929 – págs. 5-7), termo de representação criminal (cf. Id. n.º 293223929 – pág. 11), pedido de providências protetivas (cf. Id. n.º 293223929 – págs. 15-17), relatórios de exame de corpo de delito (cf. Id. n.º 293223929 – págs. 40-45), relatório conclusivo das investigações policiais (cf. Id. n.º 293223929 – págs. 51-52), entre outros elementos.

A autoria, igualmente, é inconteste.

Conforme previamente consignado, ambas as vítimas prestaram, em juízo,
relatos minuciosos e consistentes
acerca dos constrangimentos e agressões físicas suportadas, os antecedentes que deram origem ao conflito e a maneira como lograram cessar o ciclo abusivo instaurado pelo acusado. Tais narrativas –
reiteradas em ambas as fases da persecução penal
– foram robustamente
corroboradas pelos laudos periciais
, os quais apontaram lesões compatíveis com os fatos narrados.

A negativa de autoria, por outro lado – tão evasiva quanto frágil –, restou completamente isolada, sem que o acusado trouxesse aos autos qualquer elemento minimamente idôneo a desvinculá-lo das condutas que lhe foram imputadas na exordial acusatória.

Diante desse contexto, conforme sedimentado na jurisprudência, a palavra da vítima – quando firme, coerente e amparada por outros elementos de convicção – assume especial relevância na apuração de delitos envolvendo violência doméstica e familiar, tornando-se
plenamente apta a embasar um decreto condenatório
.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Tendo as instâncias ordinárias concluído pela demonstração da autoria e materialidade delitiva, a reversão das premissas fáticas do acórdão recorrido, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, consoante Súmula 7/STJ. 2.
“A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade”
(HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). 3. Agravo regimental improvido”.
(STJ - AgRg no AREsp: 1940593 DF 2021/0243448-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL E LEI Nº 11.340/06). VALOR PROBANTE DA PALAVRA DA VÍTIMA, CORROBORADA PELA TESTEMUNHA INQUIRIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 2 (dois) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de ameaça contra sua ex-companheira, no contexto de violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se as provas colhidas nos autos, especialmente o depoimento da vítima e o testemunho de uma colega de trabalho, são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de ameaça em âmbito doméstico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume valor probante diferenciado e constitui elemento idôneo para fundamentar a condenação, notadamente nos casos em que é confirmada por outros elementos de convicção
.

4. A vítima narrou de forma consistente que o réu a ameaçou de morte, caso não permitisse que ele visse o filho do casal. As declarações foram corroboradas em juízo por testemunha que revelou o histórico de intimidação e agressividade do réu.

5. O crime de ameaça caracteriza-se pela simples promessa de mal injusto e grave, sem exigir a ocorrência de consequências concretas. As circunstâncias dos autos indicam que a vítima efetivamente temia pela sua integridade, evidenciando a materialidade e autoria do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a condenação."

__________

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 147; Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.062.933/PR, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 14/08/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20/08/2019”.

(N.U 1001380-70.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024).

Em face da convergência entre os depoimentos firmes e coerentes das vítimas e os demais elementos constantes dos autos – em especial o laudo pericial que confirma as lesões corporais por elas suportadas –, revela-se inviável a pretensão absolutória ora deduzida, do mesmo modo que se afasta, adianto, a possibilidade de desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato, porquanto
identificadas ofensas – visíveis – à integridade física
, incompatíveis, portanto, com a figura típica sugerida.

Melhor sorte, igualmente, não assiste ao recorrente no tocante à readequação da dosimetria da pena, porquanto a sentença valorou, de maneira escorreita e fundamentada, duas circunstâncias judiciais
aptas a justificar a exasperação da pena-base
. Referem-se elas aos motivos do crime – considerando que “
o acusado agrediu a vítima por ela se opor à agressão que ele estava cometendo contra um cachorro
” –, e às circunstâncias em que a infração foi perpetrada, haja vista que “
o acusado agrediu a vítima na presença de seu neto
”.

À luz do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025